Tribunal: TJBA
Processo: 8054170-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054170-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: AGRO INDUSTRIAL ITUBERA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO NEY OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR, INDIRA MARQUES DOMINGUES, CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054170-98.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante TELEFONICA BRASIL S.A. e como embargado AGRO INDUSTRIAL ITUBERA LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.